Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701108-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E C I S Ã O Consoante ofício de ID 13772737, o douto Magistrado prolator do decisum hostilizado reconsiderou sua decisão, revogando decisão anterior e indeferindo o pedido de tutela de urgência. Desse modo, tendo em vista o édito judicial de ID 13772738, constando a reconsideração do decisum que ensejou a interposição do agravo de instrumento, resta irremediavelmente prejudicado o recurso, por perda do objeto. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31/2009.I Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador